Tribunal: STF
Processo: AI 114002
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, INC. VIII, DO RISTF (NA
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85). ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA REJEITADA. DEMAIS EXCLUDENTES REGIMENTAIS NÃO ALEGADAS.
O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DIVERGIU DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SOBRE
QUESTÕES AUTONOMAS, PARA FINS DE REDUÇÃO DO LIMITE DE ALÇADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.